Tribunal: TJDFT
Processo: 0735423-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE INCORPORAÇÃO. COOPERATIVA. SUMULA 602, STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEIÇÃO. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacificada no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas cooperativas. Sumula 602 do CTJ.
2. O parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25 do CDC são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. É possível constatar a legitimidade passiva da construtora que integra a cadeia de fornecedores envolvida na compra e venda do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A cláusula contratual que deixa ao exclusivo critério do fornecedor o termo inicial de sua obrigação configura prática abusiva e vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos dos arts. 39, XII e 51, IV do CDC.
4. O inadimplemento ou a mora, diante do atraso na entrega do imóvel, é fundamento bastante e suficiente para o pedido de rescisão contratual (artigos 389 e 395, CC). Evidenciado o inadimplemento, deve ser acolhido o pedido de rescisão do negócio jurídico e por culpa exclusiva da incorporador e construtora, com o retorno das partes ao status quo ante (Súmula 543/STJ).
5. A restituição da quantia paga pelo consumidor deve ser integral, conforme dispõe o art. 18, II, § 1o do CDC, porque a resolução do contrato se deu por culpa das demandadas.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.